Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE REGULAMENTO BÁSICO E REGULAMENTO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS contra decisão que, nos autos da ação civil pública que move em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Examino o pedido de tutela de urgência. Embora, pela brilhante argumentação, se possa antever a possibilidade do direito - embora também seja possível pensar o contrário, dado que a Lei Complementar 108 estabelece forma de quórum que os Estatutos da ré poderiam, em tese, contrariar, mesmo porque a incidência da exceção do art. 11, § 2o depende de aprovação da PREVIC que não consta tenha ocorrido - o certo é que não se revela, imediatamente, perigo de dano aos associados que justifique deixar de observar o contraditório na medida em que as modificações efetuadas seriam facilmente reversíveis quando não dada a grande capacidade econômica da ré. Mesmo porque, à falta de questão de fato relevante, a demanda poderá ser julgada a breve trecho, com a possível liberação, após adequado conhecimento da causa, de algum dos efeitos de procedência de foram antecipada, em reexame desta decisão. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio ou do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça (art. 231 I e II do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. Em suas razões recursais, a agravante/autora sustenta, em suma, que “É medida legal, justa e adequada a concessão da tutela de urgência, para que, até o julgamento final da lide, a FUNCEF seja impelida a observar seu próprio Estatuto quanto ao quórum qualificado previsto nos artigos 32, inciso II, e § 1o, e 35, § 1o, bem como para que seja suspensa a aprovação por maioria simples da alteração regulamentar do plano de benefícios REG/Replan, modalidade Não Saldada, nos termos descritos do PA CAPREV 001/2020 anexo ao VO DIBEN 005/20, na 525a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da FUNCEF, realizada em 5 de março de 2020.” (ID 15214158, p.10) Afirma que o perigo de perecimento de direito existe, visto que há a possibilidade de aprovação de questões estratégicas por maioria simples, contrariando o estatuto da FUNCEF vigente desde 2007. Assevera que “Conforme consta do documento anexo, na pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo em 26 de março deste ano – ou seja, em plena pandemia - o Presidente submeterá a aprovação por maioria simples diversas modificações no Estatuto da entidade (documentos anexos).” (p. 11) Defende a validade do estatuto da FUNCEF na parte em que prevê quórum qualificado para matérias enumeradas taxativamente, visto que a relação jurídica das entidades fechadas de previdência complementar é de natureza privada, sendo certo que não há nenhuma norma que impeça que a Fundação estabeleça, no exercício de sua autonomia administrativa privada, regra especial para decidir assuntos estratégicos. Aduz que “(...)ao final da consulta a própria PREVIC afirma que é necessário modificar o Estatuto das entidades para que, a partir da alteração, possa ser aplicado o quórum simples para todas as decisões da EFPC. No entanto, até o momento a reforma do Estatuto da FUNCEF não ocorreu. A FUNCEF simplesmente descumpriu o seu próprio Estatuto, ainda em vigor.” (p. 17) Pugna, ao final, pela concessão antecipação de tutela recursal para que, até o julgamento definitivo da lide, a FUNCEF seja impelida a observar seu próprio Estatuto quanto ao quórum qualificado previsto nos artigos 32, inciso II, e § 1o, e 35, § 1o, bem como para que seja suspensa a aprovação por maioria simples da alteração regulamentar do plano de benefícios REG/Replan, modalidade Não Saldada, nos termos descritos do PA CAPREV 001/2020 anexo ao VO DIBEN 005/20, na 525a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da FUNCEF, realizada em 5 de março de 2020. No mérito, com ou sem concessão da antecipação da tutela recursal, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão recorrida, deferindo-se ou mantendo-se a tutela de urgência até o julgamento final da ação. Sem preparo, por disposição do art. 18 da Lei 7.347/85. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Em que pese à relevante fundamentação trazida no bojo do recurso, verifico a ausência de prejuízo imediato à parte agravante, visto que as deliberações do conselho da FUNCEF foram realizadas nos dias 05 e 26 de março de 2020, além de inexistir qualquer informação relativa a qualquer posterior deliberação. Ainda assim, a questão será melhor apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, após respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Além do mais, a decisão agravada ressaltou que “(...) à falta de questão de fato relevante, a demanda poderá ser julgada a breve trecho, com a possível liberação, após adequado conhecimento da causa, de algum dos efeitos de procedência de foram antecipada, em reexame desta decisão.” Portanto, apresenta-se como prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, fato que não impede eventual provimento do recurso, quando da análise de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, conforme determina o art. 5o, §1o, da Lei n. 7.347/85. Publique-se.